Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702432-22.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ALEXANDRE BRAZ GALENO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL REFORMADO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO MORADIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DIREITOS PECUNIÁRIOS NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. 1. Os policiais militares reformados do Distrito Federal fazem jus ao pagamento da gratificação natalina, conforme art. 8o Decreto no 2.317/86, em valor igual aos respectivos proventos ou pensões, no mês de dezembro. 2. Os proventos dos policiais militares reformados são calculados com base na remuneração correspondente ao cargo efetivo em que se deu o ato de sua transferência, diante do disposto no §4o do art. 20 da Lei 10.486/02. 3. O caput do art. 20 da Lei 10.486/02 não incluiu o auxílio moradia e o auxílio alimentação como rubricas que compõem a remuneração dos policiais militares reformados. Pelo contrário, as verbas vêm destacadas como direitos pecuniários. 4. O regramento dos militares se distingue dos civis ao não incluir os referidos auxílios no conceito de “remuneração”, não sendo admitida a interpretação legal para incluir como remuneração as rubricas que constam expressamente como direitos pecuniários. 5. Afasta-se igualmente a tese de que o auxílio moradia e o auxílio alimentação comporia a remuneração por se tratar de vantagem permanente (art. 9o do Decreto no 2.317/86), já que vem sendo paga com habitualidade, pois o art. 3o da Lei 10.486/02 deixa clara a natureza temporária dos benefícios. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o e 9o, ambos do Decreto-Lei 2.371/86, e 2o, inciso I, alíneas “e” e “f”, e inciso II, alínea “d”, 3o, incisos XIII e XIV, e 21, inciso VI, todos da Lei 10.486/02, buscando seja determinado que o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação integrem a base de cálculo do 13o (décimo terceiro) salário. Pondera que vantagens de caráter permanente não vêm sendo integradas no cálculo da gratificação. Defende a inclusão do auxílio-moradia na gratificação natalina, por se tratar de verba de caráter permanente, pois continua sendo paga ao militar mesmo na inatividade. Afirma, nessa linha, que o auxílio alimentação também tem natureza permanente e remuneratória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o e 9o, ambos do Decreto-Lei 2.371/86, e 2o, inciso I, alíneas “e” e “f”, e inciso II, alínea “d”, 3o, incisos XIII e XIV, e 21, inciso VI, todos da Lei 10.486/02. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Decreto-Lei 2.317/1986 e Lei 10.486/2002), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, veja-se o AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024. Ademais, é assente na jurisprudência da Corte Superior que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.876.784/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022 e AREsp n. 1.962.155, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 29/02/2024. Além disso, o STJ já entendeu “que, ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o supracitado art. 3o, da Lei no 10.486/2002, estabelece a natureza temporária do auxílio, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo parcela permanente, de modo que não pode compor a base de cálculo do adicional natalino” (AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/02/2024). Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028